Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726297-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANNE PATRICIA GOMES PONTES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o d. juízo a quo proferiu sentença no ID 54013528 dos autos principais, transitada em julgado em 16/09/2020, certificado no ID 72462279. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator